Tribunal: TJES
Processo: 0001049-94.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001049-94.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: REINAN DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 12 E 15, DA LEI Nº 10.826/03, ARTIGO 329, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO
MINISTERIAL.
1. MAJORAÇÃO DAS PENAS-BASES. POSSIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 2.
DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IM
POSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As penas-bases fixadas para os crimes previstos nos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, devem ser majoradas em razão da desfavorabilidade das circunstâncias do crime. Em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, diante da apreensão de duas armas de fogo, além de 17 (dezessete) munições, fica comprovado que o
modus operandi
utilizado pelo acusado excede às circunstâncias ordinárias do tipo penal, demonstrando maior gravidade, o que justifica a exasperação da pena basilar. Por sua vez, quanto ao delito de disparo de arma de fogo, as circunstâncias do crime também desfavorecem o réu, tendo em vista o fato de o apelado ter realizado disparos de arma de fogo para impedir que policiais cumprissem mandado de busca e apreensão em seu desfavor, evidenciando maior gravidade das circunstâncias do crime, especialmente por colocar em risco a vida dos policiais que foram realizar o cumprimento da diligência. 2. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. Ainda, segundo o entendimento hodierno do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 [...]” (STJ; AgRg-HC 773.649; Proc. 2022/0306103-9; MS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 25/09/2023). Logo, não mais se tem aceitado, isoladamente, ações penais em curso para afastar o privilégio, de modo que, não sendo comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, o pleito ministerial de afastamento da benesse do tráfico privilegiado deve ser rejeitado. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 5 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001049-94.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REINAN DE SOUZA SANTOS

VOTO

Cuida-se

de recurso de
apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia (fls. 240/245 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra o seguinte:

“
[...] no dia 12 de julho de 2022, por volta de 13h20min, no Córrego Dantas, Zona Rural, propriedade de Antônio Cavaline Calvi, Nova Venécia-ES, o denunciado, com
animus necandi
, tentou matar as vítimas Valter Araújo Sampaio, Glaucyo Pontual Ribeiro Leite, Juliana Piovesan e Luiz Claudio Machado Ferreira. Ademais, resistiu a execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, bem como produzia e vendia drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de manter sob sua guarda arma de fogo e munições.

Conforme apurado, uma equipe da polícia militar, mediante ordem judicial expedida pela Vara Única da Comarca de Boa Esperança ES, se deslocou até o local dos fatos para cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como da ordem de prisão em desfavor do denunciado REINAN.

No momento cm que a guarnição chegou ao local, o denunciado, ao avistar a viatura, imediatamente empreendeu fuga, desobedecendo a ordem de parada e, posteriormente, efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes policiais que estavam em seu encalço, haja vista que os mesmos encontravam-se na linha de tiro do autor do delito.

Após ser perseguido e imobilizado, o denunciado foi encaminhado até o imóvel que utilizava para se esconder. Nesse contexto, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no referido local, foram encontradas em posse do denunciado diversos elementos ilícitos, quais sejam; drogas, balança de precisão, arma de fabricação caseira, munições, dinheiro, dentre outros objetos [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o juiz
a quo
condenou o réu Reinan de Souza Santos nas sanções dos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, do artigo 329, do Código Penal, e
do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, à pena final de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto.

Nas
razões recursais
apresentadas às fls. 252/254-verso dos autos físicos, o
Parquet
requer o
redimensionamento das penas-bases fixadas quanto aos crimes previstos nos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 329, do Código Penal, bem como postula seja afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, haja vista a dedicação criminosa do recorrido.

Pois bem
. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Desse modo, vislumbra-se que o Ministério Público de 1º grau recorreu tão somente quanto à fase da dosimetria da pena, requerendo, inicialmente, a majoração das penas-bases fixadas na sentença, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, no que diz respeito
ao crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/03
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados a pena de
01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa, fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,
por não considerar nenhuma circunstância desfavorável ao réu.

Nesse ponto, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, visto que foram apreendidas 02 (duas) armas em posse do acusado, estando uma em suas mãos no momento da abordagem e a segunda encontrada em sua residência, bem como uma quantidade significativa de munições.

Pois bem.

Como sabido, as circunstâncias do crime a serem sopesadas são as informações alusivas ao tempo, ao local e ao modo de execução em que se deu a prática delitiva.
Dito isso, n
o caso em tela, verifico que, diante da apreensão de duas armas de fogo, sendo uma consistente no revólver da marca Tauros e outra de fabricação caseira de cano curto, além da apreensão de 17 (dezessete) munições,
fica demonstrado
que o
modus operandi
utilizado pelo acusado excede às circunstâncias ordinárias do tipo penal,
evidenciando
maior gravidade.

Saliento que o entendimento que estou a adotar tem o devido respaldo na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

“
[...]
In casu
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante a existência de circunstâncias desfavoráveis - a apreensão de diversas armas e grande quantidade de munições -, de modo que resta justificado o acréscimo da reprimenda na primeira fase da dosimetria
pelo desvalor da culpabilidade.” (STJ; AgRg-AREsp 1.353.606; Proc. 2018/0221093-9; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 03/12/2019; DJE 13/12/2019).

Portanto, entendo por bem acolher o pedido ministerial e considerar desfavoráveis ao réu as
circunstâncias do crime.

N
o que tange ao patamar de aumento referente
a
cada circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da
s
pena
s
abstrata
s
mínima e máxima previstas no tipo penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que

fixo a pena-base
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, bem como 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes de pena da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, e da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena e estabeleço a
reprimenda
intermediária em
01 (um) ano de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
, em razão da ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Prosseguindo, no que diz respeito
ao crime do artigo 15, da Lei nº 10.826/03
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados a pena de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa
, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
por não considerar nenhuma circunstância desfavorável ao réu.

Nesse ponto, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, visto que disparou em direção aos policiais como forma de resistência à sua prisão.

Pois bem.

No caso em tela, verifico que o fato de o réu ter realizado disparos de arma de fogo para impedir que os policiais cumprissem mandado de busca e apreensão em seu desfavor demonstra a maior gravidade das circunstâncias do crime, especialmente por colocar em risco a vida dos policiais que foram realizar o cumprimento da diligência.

Nesse sentido, saliento os seguintes precedentes:

“
[...]
A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, considerando que o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais em via pública
, sendo suficiente a fração de 1/6 (um sexto). [...]” (TJRJ; APL 0306079-79.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Cairo Italo França David; DORJ 19/09/2023; Pág. 194).

“
[...]
A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente negativadas em função do efetivo disparo de arma de fogo contra a vítima e os policiais, em via pública, incrementando o risco de dano
. [...]” (STJ; AgRg-REsp 1.979.570; Proc. 2022/0005782-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Portanto, entendo por bem acolher o pedido ministerial e considerar desfavoráveis ao réu as
circunstâncias do crime.

N
o que tange ao patamar de aumento referente
a
cada circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da
s
pena
s
abstrata
s
mínima e máxima previstas no tipo penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que

fixo a pena-base
em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante de pena da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena e estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão, bem como 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno
definitiva
, em razão da ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Por sua vez,
no que diz respeito
ao crime do artigo 329, do Código Penal
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no aludido artigo, que prevê como patamares a serem aplicados a pena de dois meses a dois anos de detenção,
fixou a pena-base em 02 (dois) meses de detenção,
por não considerar nenhuma circunstância desfavorável ao réu.

Nesse ponto, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando o seguinte:

“
[...] ficou comprovado que o acusado apresentou resistência desde o primeiro momento em que viu os policiais, tendo saído correndo e ignorado a ordem dada pelos policiais solicitando que o mesmo ficasse parado. Em seguida, dificultando ainda mais a situação, o acusado fez um disparo de arma de fogo em direção aos policiais que o perseguiam, usando da violência para tentar impedir a execução da operação policial. Além disso, deve ser levado em consideração que o acusado somente interrompeu sua fuga, conseguindo ser apreendido, após escorregar no pasto molhado e cair no chão, caso contrário tens continuado sua fuga, resistindo reiteradas vezes a voz de prisão que lhe fora dada.

Todavia, nesse ponto, entendo que não assiste razão ao
Parquet
, visto que, das provas constantes nos autos, não vislumbro que a conduta do acusado referente ao crime de resistência teria ultrapassado as circunstâncias ordinárias
previstas
no tipo penal.

Ademais, saliento que o fato de o acusado ter realizado disparo de arma de fogo no momento da perseguição já fora repreendido por sua condenação nas sanções do artigo 15, da Lei nº 10.826/03, de modo que, ao considerar tal circunstância na dosimetria do crime de resistência,
se incorreria em indevido

bis in idem
, eis que o acusado seria punido duas vezes pela mesma conduta, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Logo, entendo que a pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante, no mínimo legal, mostra-se adequada, suficiente e proporcional ao crime praticado.

Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante de pena da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, a pena não foi atenuada, em consonância com a Súmula 231, do STJ. Por sua vez, em razão da ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena, a pena definitiva para o crime de resistência foi adequadamente fixada em 02 (dois) meses de detenção, não havendo qualquer reparo a ser feito nessa seara recursal.

P
rosseguindo
,
o
Parquet
requer seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
reconhecida na sentença primeva
em favor do réu.

Para tanto, fundamenta que restou demonstrado nos autos que o acusado Reinan de Souza Santos se dedica a atividades criminosas, o que, por consequência, inviabiliza o reconhecimento da benesse.

Pois bem.

A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Assim, os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas nem participar de organização criminosa.

Dito isso, no presente caso, após analisar com demasiada acuidade os autos processuais, não acolho o fundamento do Ministério Público Estadual.

Isso porque, compulsando os autos,
não
verifico ter restado comprovado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Nessa senda, embora o réu responda a duas outras ações penais, saliento que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça orienta que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
, consoante consolidado no Tema 1.139, firmado por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos
” (STJ; AgRg-HC 773.649; Proc. 2022/0306103-9; MS; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 25/09/2023).

Desse modo, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça
não mais tem aceitado,
isoladamente
, ações penais em curso para afastar
tal
privilégio.

A propósito, esse também é o entendimento sufragado no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4.
Incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006. Fundamentação abstrata para lastrear o afastamento do tráfico privilegiado. 5. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Precedentes
. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido. (STF; HC-AgR 210.211; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJE 15/09/2022; Pág. 129).

Portanto, considerando que não foi comprovad
a
no presente feito a dedicação do réu Reinan de Souza Santos a atividades criminosas,
visto que os policiais ouvidos nos autos apenas mencionaram que o réu é investigado por outros crimes, que, conforme se verifica, tratam-se de ações penais em curso, o que, isoladamente, não comprova sua dedicação a atividades criminosas,
rejeito o pleito do Ministério Público Estadual e, por consequência, mantenho a incidência da
benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
vez que não há qualquer óbice para tanto no presente feito.

Assim, considerando que o redimensionamento das penas-bases dos crimes previstos nos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, não teve o condão de alterar a pena final do recorrente, em razão da existência de circunstâncias atenuantes de pena em seu favor, que foram aptas à redução da pena ao patamar mínimo legal, mantenho a pena definitiva de Reinan de Souza Santos em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, bem como 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente aberto.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
tão somente para redimensionar as penas-bases fixadas ao réu quanto aos crimes previstos
nos artigos 12 e 15, da Lei nº 10.826/03, mantendo, contudo,
a
pena final
definitiva
fixada na sentença primeva.

É como voto.

Vitória, 5 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)